Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMINIAL E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE “CONDOMÍNIO” E “COMPOSSE”. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. IMÓVEL INDIVISÍVEL. DESACORDO ENTRE AS PARTES. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Não há vícios na petição inicial que a torne inepta, pois a sua simples leitura permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e os pedidos deduzidos. Preliminar rejeitada.
3. É cediço que o interesse processual se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. 3.1 A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição, o que pode ser observado no caso em apreço, em que há desacordo entre as partes. Preliminar rejeitada.
4. Partes que não possuem direito de propriedade sobre o imóvel, mas apenas a sua posse, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Outras Obrigações. 4.1 A controvérsia processual consiste na distribuição entre as partes do proveito econômico a ser obtido com a venda dos direitos aquisitivos e obrigacionais que decorrem do exercício da posse.
5. Embora ausente documento que comprove a propriedade, a cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel constitui direito pessoal dotado de expressão econômica e integra o patrimônio dos possuidores 5.1 Afigura-se possível a alienação do bem, a fim de cumprir a determinação judicial de partilha, aplicando-se, por analogia, a disciplina atinente ao condomínio, nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil e art. 730 do Código de Processo Civil.
6. Incabível a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé, porquanto não caracterizada qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil.